Tribunal: TJDFT
Processo: 0728206-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Vistos etc. Consoante certificado nos autos pela diligente Secretaria desta Turma Cível, fora promovida as retificações necessárias no tocante ao patrono do agravante, retirando-se o Núcleo de Práticas Jurídicas - FACITEC como seu defensor, conforme originalmente anotado. Aperfeiçoada aludida adequação registral, afere-se que o aludido patrono, que subscreve a peça recursal, não está devidamente constituído como patrono do agravante nestes autos nem nos autos de origem. Destarte, considerando que, segundo a regulação procedimental vigente, detectada a incompletude da formatação do instrumento, antes de lhe ser negado seguimento deve ser assegurada à parte agravante a faculdade de sanear a peça recursal, conforme rezam os artigos 1.017, §3o, combinado com o artigo 932, parágrafo único, daquele mesmo estatuto codificado, deve ser assegurada oportunidade para o agravante sanear o vício aferido. Assinalo ao agravante, portanto, o prazo de 05 (cinco) dias para instruir o instrumento com o instrumento de mandato via do qual constituíra o ilustrado subscritor da peça recursal como seu patrono, sob pena de lhe ser negado conhecimento com lastro na inadmissibilidade proveniente da deficiência formal. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de novembro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator